Tribunal: STF
Processo: ARE 1395414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIMITAÇÃO. DECRETO Nº 4.961/2004. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS FACULTATIVOS. LEI Nº 8.112/90. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DA SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuída-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior.



    2. Apesar de o art. 2-A da Lei 9.494/97 ter adotado o critério do domicilio dos substituídos no momento da propositura da ação, para alcance subjetivo da sentença, esse critério não se aplica às ações propostas contra a União, pois o art. 109, § 2º, da Constituição da República, assegura ao Sindicato-autor, independentemente do local de domicílio dos seus substituídos, a opção pelo foro da Seção Judiciária do Distrito Federal.



    3. A limitação espacial dos efeitos da sentença, prevista no art. 2º-A da Lei n. 9.494/97, não se aplica às causas coletivas propostas na Seção Judiciária do Distrito Federal contra a União, quando o jurisdicionado aqui não seja domiciliado. Precedentes deste Tribunal declinados no voto.



    4. Insurge-se a associação impetrante, em mandado de segurança coletivo, contra Comunicação Geral expedida pela Secretaria de Recursos Humanos do MPOG, que estabeleceu que a partir da folha de pagamento do mês de agosto/2006 as rubricas destinadas às mensalidades de associações e clubes somente serão liberadas em uma única sequência, a qual estará limitada a partir da mencionada folha a R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).



    5. A Lei nº 8.112/90 estabelecia, em seu art. 45, a possibilidade de consignação em folha do servidor público federal, mediante sua autorização, limitando o desconto de crédito consignado em folha do servidor público em 30% da remuneração mensal, percentual que foi alterado para 35%, com a edição da Medida Provisória nº 681/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.172/2015.



    6. O Decreto nº 4.961/2004, que regulamentava o art. 45 da Lei nº 8.112, considerava como consignação facultativa a mensalidade instituída para o custeio de entidades de classe, associações e clubes de servidores (art. 4º, I), a qual dependia, portanto, de autorização do próprio servidor, não podendo a Administração, por meio de ato infralegal, estabelecer restrição em relação à consignação não prevista em lei e nem mesmo no decreto regulamentador.



    7. Apelação da União e remessa oficial desprovidas; agravo retido desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 612043 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 499), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 14/08/2018.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente